Tribunal: TJSP
Processo: 1023612-46.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTO EXPRESSO - ADMISSIBILIDADE - SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGITIMIDADE – SÚMULA 566, STJ – TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CABIMENTO, MAS

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTO EXPRESSO - ADMISSIBILIDADE - SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGITIMIDADE – SÚMULA 566, STJ – TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CABIMENTO, MAS DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - SUCUMBÊNCIA A CARGO DO AUTOR – CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.